Tribunal: TJSP
Processo: 2219858-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça. Decisão judicial que decreta a prisão preventiva que não justifica adequadamente a razão de não serem aplicadas medidas protetivas ou outras cautelares diversas da prisão. Paciente preso cautelarmente desde o dia 8 de setembro de 2020 (há 50 dias). E inobstante a inferência de inocuidade das protetivas tenha sido extraída,

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça. Decisão judicial que decreta a prisão preventiva que não justifica adequadamente a razão de não serem aplicadas medidas protetivas ou outras cautelares diversas da prisão. Paciente preso cautelarmente desde o dia 8 de setembro de 2020 (há 50 dias). E inobstante a inferência de inocuidade das protetivas tenha sido extraída, pelo juízo, de sua folha de antecedentes – anotações por tráfico e roubo -, observa-se que não há histórico de violência contra a mulher. Logo, nada de concreto impede que seja dada ao paciente oportunidade de responder ao processo em liberdade, resguardando-se a vítima com medidas protetivas que ela mesma requereu quando do registro da ocorrência. Homogeneidade: ainda que o paciente possua antecedentes criminais e venha a ser condenado, o preceito secundário dos tipos a ele imputados prevêem pena de detenção que, na pior hipótese, será cumprida no semiaberto. Prisão que deve ser eleita como última ratio, sobretudo em razão da Recomendação 62 CNJ. Ordem concedida sob as condições de comparecimento pessoal em juízo sempre que for chamado, não se ausentar da comarca por mais de oito dias sem prévia autorização judicial e manter seu endereço na comarca sempre atualizado. E também com observância, sob pena de responsabilidade penal e revogação da liberdade provisória, das medidas protetivas de afastamento do local de convivência com a ofendida; distanciamento da ofendida (100 metros), e de proibição de com ela manter contato. Fundamentos legais: art. 319, I, IV e 321 do CPP; art. 22, II e III, "a" e "b" , da Lei 11.340/06.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219858-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é impetrante ALOISIO
HENRIQUE NORI e Paciente DOUGLAS DA GUIA INÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem ao paciente Douglas da Guia Inácio, com as condições de
comparecimento pessoal em juízo sempre que for chamado, não se ausentar da
comarca por mais de oito dias sem prévia autorização judicial e manter seu endereço
na comarca sempre atualizado. E também com observância, sob pena de
responsabilidade penal e revogação da liberdade provisória, das medidas protetivas
de afastamento do local de convivência com a ofendida; distanciamento da ofendida
(100 metros), e de proibição de com ela manter contato. Fundamentos legais: art.
319, I, IV e 321 do CPP; art. 22, II e III, “a” e “b” , da Lei 11.340/06. Comunique-se
para cumprimento, com expedição de ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO..
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219858-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2596
2
Habeas Corpus no 2219858-04.2020.8.26.0000
Impetrante: Aloisio Henrique Nori
Paciente: Douglas da Guia Inácio
Autoridade Coatora: MM Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca
de Mococa SP
Voto 2596
Habeas Corpus. Lesão corporal em contexto de violência
doméstica e ameaça. Decisão judicial que decreta a prisão
preventiva que não justifica adequadamente a razão de não
serem aplicadas medidas protetivas ou outras cautelares
diversas da prisão. Paciente preso cautelarmente desde o dia
8 de setembro de 2020 (há 50 dias). E inobstante a
inferência de inocuidade das protetivas tenha sido extraída,
pelo juízo, de sua folha de antecedentes anotações por
tráfico e roubo -, observa-se que não há histórico de
violência contra a mulher. Logo, nada de concreto impede
que seja dada ao paciente oportunidade de responder ao
processo em liberdade, resguardando-se a vítima com
medidas protetivas que ela mesma requereu quando do
registro da ocorrência. Homogeneidade: ainda que o
paciente possua antecedentes criminais e venha a ser
condenado, o preceito secundário dos tipos a ele imputados
prevêem pena de detenção que, na pior hipótese, será
cumprida no semiaberto. Prisão que deve ser eleita como
última ratio, sobretudo em razão da Recomendação 62 CNJ.
Ordem concedida sob as condições de comparecimento
pessoal em juízo sempre que for chamado, não se ausentar
da comarca por mais de oito dias sem prévia autorização
judicial e manter seu endereço na comarca sempre
atualizado. E também com observância, sob pena de
responsabilidade penal e revogação da liberdade provisória,
das medidas protetivas de afastamento do local de
convivência com a ofendida; distanciamento da ofendida
(100 metros), e de proibição de com ela manter contato.
Fundamentos legais: art. 319, I, IV e 321 do CPP; art. 22, II
e III, “a” e “b” , da Lei 11.340/06.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Aloísio Henrique Nori, em favor do paciente Douglas da
Guia Inácio, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Mococa SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219858-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2596
3
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que o
paciente, em 04 de setembro de 2020, foi preso em flagrante acusado de ter cometido
os crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, além do crime de
resistência, tendo a Douta Magistrada a quo optado pela decretação de sua prisão
preventiva.
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos que a justifiquem, sobretudo por não ter sido capaz de demonstrar, de
forma concreta e individualizada, autêntico risco que a liberdade do paciente
importaria à ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal.
Ademais, ressalta a existência de predicados pessoais
favoráveis do paciente, tais como, residência fixa, bons antecedentes e ocupação
lícita.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 13/17).
Dispensadas as informações, adveio o parecer PGJ de
fl. 21/23 pela denegação da ordem.
Não houve oposição ao julgamento virtual
Eis o relatório.
O paciente foi denunciado como incurso nos arts. 129,
§ 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma
da Lei no 11.340/06, ao passo que foi determinado o arquivamento parcial quanto ao
delito de resistência (art. 329 do CP).
O paciente e a vítima convivem em união estável.
De acordo com o apurado, o paciente teria desferido um
soco nos seios da sua companheira e uma cabeçada no seu rosto, lesionando-a.
Após tais fatos, a ofendida solicitou que o paciente
saísse de sua casa, o que foi recusado. Diante disso, a vítima acionou a Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219858-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2596
4
Militar, quando ele proferiu ameaças em seu desfavor, dizendo: “eu vou te
esquartejar”.
Em decisão proferida no dia 05 de setembro de 2020, o
paciente teve sua prisão preventiva decretada sob o fundamento de resguardo da
ordem pública diante da gravidade concreta do crime praticado pelo paciente, vide
decisão de fls. 46/48 dos autos de origem.
Confira-se:
“In casu, estão presentes os requisitos da prisão
preventiva: o fumus comissi delicti e periculum libertatis, uma vez que o caso ostenta
gravidade concreta, pois, pelo que consta nos autos, o autuado agrediu sua
companheira e a ameaçou de morte, dizendo que iria esquartejá-la. Assim, o fato é
que o fato venha a se enquadrar no artigo 129, §9o, do Código Penal e não em
tentativa de homicídio, ciente da prática, em tese, dos crimes dos artigos 147 e 329
do Código Penal, em concurso material, verifica-se que a somatória das penas
máximas cominadas aos delitos supera os 04 anos, além do que o autuado é
reincidente em roubo e tráfico de drogas. Nestes termos, considerando a gravidade
em concreto do crime praticado pelo autuado, a conversão da sua prisão em
flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor”
Irresignado com a referida decisão, a defesa do paciente
formulou pedido de concessão de liberdade provisória, o que fora indeferido pelo
Douto Juízo a quo às fls. 70/74 dos autos de origem, senão veja-se:
“Portanto, no juízo de cognição sumária aqui
permitida, inegáveis os indícios de autoria e de materialidade, dando conta de que o
autuado, em tese, praticou o crime de violência doméstica, tudo em razão do
depoimento das testemunhas e da vítima, bem como pelo laudo de fls. 17. Para a
decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos,
três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade
e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem
pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da
aplicação da lei penal (CPP, art.312). A prova da materialidade e os indícios da
autoria restam demonstrados pelo teor do depoimento das testemunhas, nos termos
acima transcritos, e pela ficha clínica de fls. 10. (...) Cabe ressaltar que o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219858-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2596
5
possui conduta social voltada para o crime, inclusive possui extensa folha de
antecedentes criminais (fls. 25/34), inclusive com condenações por roubo e tráfico
de drogas, o que demonstra a sua personalidade violenta e indica que poderá
realizar suas ameaças e cometer fatos mais graves contra a vítima. Não bastasse a
gravidade em abstrato do delito, as circunstâncias do caso concreto revelam
gravidade concreta e substancial da conduta, notadamente porque ousado e
agressivo o modus operandi, como é o caso, demonstrando periculosidade que
coloca em risco a integridade física da vítima e gera receio da recidiva caso
mantido em liberdade. In caso, as medicas cautelares diversas da prisão revelam-se
insuficientes à preservação da vítima e da ordem pública, bem como garantia da
instrução penal. O comparecimento periódico em juízo não impede o retorno do
acusado ao local dos fatos. A simples proibição de acesso ou frequência a
determinados lugares eis que desamparada de fiscalização eficiente ante a ausência
de sistema de monitoramento eletrônico no estado, bem como pela reincidência do
réu não acautela a ordem pública de modo eficiente. A proibição de manter contato
com pessoas determinadas, pelos mesmos motivos não resta suficientemente
amparada. Proibir-se o acusado de ausentar-se da Comarca ante o risco concreto
que inflige sua soltura à vítima e seus familiares revela-se como medida ineficiente.
O recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga não possui
sistema eficiente de fiscalização. Incabível ainda a fixação de fiança ou o
monitoramento eletrônico, o que ainda que existente, não preservariam a segurança
da vítima, conforme já exposto. Incontornável é, pois, a necessidade da prisão
preventiva para o fim de resguardar à ordem pública e a integridade física e
psicológica da vítima. Ademais, o acusado é reincidente, mas, apesar disso, volta a
praticar, supostamente, novo fato criminoso, o que demonstra, em tese, pouco
respeito pelas ordens judiciais, circunstância que sinaliza quanto à fragilidade de
medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. Esta suposta renovação
delitiva é elemento concreto que indica substancial receio de que, solto, o
custodiado possa vir a praticar novos crimes, sendo insuficiente para inibir a
reiterada violação da norma penal. Todos estes elementos obrigam à tomada da
medida extrema, pois concluo que as medidas cautelares diversas da prisão seriam
insuficientes para estancar o risco de reiteração delitiva.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219858-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2596
6
Entretanto, verificamos a inexistência de dados
concretos que apontem para a imprescindibilidade da segregação cautelar.
Como sabido, a liberdade do réu é regra no sistema
processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas
excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal, e, ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à
prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes.
Nesse sentido:
PRISÃO PREVENTIVA. Ausência das hipóteses
previstas no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do
delito.
Insuficiência.
Fundamentação
inidônea.
Constrangimento ilegal. Ocorrência. A manutenção ou
não da custódia cautelar deve levar em conta a
necessidade da medida, em face dos fundamentos
estampados no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para
tanto a gravidade abstrata do delito, assim, sem
elementos concretos para a manutenção da prisão, de
rigor o deferimento da liberdade provisória. MEDIDAS
CAUTELARES. Requisitos do art. 282 do CPP.
Presença. Imposição. Possibilidade. Presentes os
requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
preventiva para preservação da instrução criminal, bem
como para evitar a prática de infrações penais (TJSP;
Habeas Corpus 2002089-98.2019.8.26.0000; Relator:
João Morenghi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4
- Seção 4.1.1; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de
Registro: 14/02/2019).
No particular, tem-se que a decisão combatida não
justifica, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas.
É preciso destacar que o paciente foi denunciado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219858-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2596
7
infração ao arts. 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, em concurso
material de crimes, na forma da Lei no 11.340/06. Por mais que possua extensa ficha
criminal e venha a ser condenado, o preceito secundário do tipo imputado ao paciente
prevê pena de detenção que acarreta, na pior hipótese, o início do cumprimento no
regime semiaberto.
Daí a necessidade, em função da busca de
homogeneidade/proporcionalidade, que a prisão cautelar seja excepcionalíssima,
decorrente, especialmente, de efetivo descumprimento de medida protetiva ou de
indícios mais concretos de que, se concedida, tal medida será inócua.
O paciente, pelo crime em questão, está preso
cautelarmente desde o dia 8 de setembro de 2020 (há 50 dias). E inobstante a
inferência de inocuidade das protetivas tenha sido extraída, pelo juízo, de sua folha
de antecedentes na qual se vislumbra anotações por tráfico e roubo -, o que não se
menciona é que não há histórico de violência contra a mulher.
Logo, nada de concreto impede que seja dada ao
paciente oportunidade de responder ao processo em liberdade, resguardando-se a
vítima com medidas protetivas que ela mesmo requereu quando do registro da
ocorrência.
Assim já decidiu essa e. Câmara:
Habeas Corpus Ameaça e dano qualificado, no âmbito
das
relações
domésticas
Insurgência
contra
a
manutenção da custódia cautelar Alegações de ausência
de fundamentação na r. decisão objurgada e dos
requisitos da prisão preventiva Admissibilidade -
Ausência dos pressupostos da custódia provisória, já
que, além de a somatória das penas cominadas aos
crimes ser inferior a 4 anos, não há notícia de
condenação definitiva por crime doloso, nem tampouco
existem anteriores medidas protetivas de urgência a
serem garantidas - Sem que se demonstre com
efetividade, ademais, a presença dos pressupostos e
requisitos da prisão preventiva (não apenas o fumus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219858-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2596
8
commissi delicti, mas também o periculum libertatis),
há de ser outorgada a liberdade provisória, mediante a
proibição de manter contato com a vítima e de retornar
à residência desta, sob pena de revogação - A prisão é
exceção e a liberdade do indivíduo é a regra no Estado
Democrático de Direito instaurado com a Carta
Constitucional de 1988 (art. 5o, caput e incs. LVII,
LXVI) - Inflição da medida cautelar prevista no artigo
319,
inc.
III, do Código de Processo Penal
Proporcionalidade e adequação. Ordem concedida
(TJ/SP, 13a Câmara de Direito Criminal, Rel. Moreira
da Silva, HC 2076818-61.2020.8.26.0000, j. 02/07/20).
Logo, por uma questão de proporcionalidade e por não
se evidenciar que a prisão do paciente seja realmente necessária no momento, já que,
conforme se constata, a ele cabem ser aplicadas, no lugar da prisão, outras medidas
cautelares do art. 319 do CPP.
Importante lembrar, por fim, que tal solução vai ao
encontro da máxima excepcionalidade que deve ora deve reger a imposição de novas
prisões cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, forte na ideia de que
quanto menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de
medidas profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos
impele a reservar a medida extrema somente para os casos de maior/real necessidade.
Enfim, este voto é para CONCEDER A ORDEM DE
HABEAS CORPUS ao paciente Douglas da Guia Inácio, com as condições de
comparecimento pessoal em juízo sempre que for chamado, não se ausentar da
comarca por mais de oito dias sem prévia autorização judicial e manter seu endereço
na comarca sempre atualizado. E também com observância, sob pena de
responsabilidade penal e revogação da liberdade provisória, das medidas protetivas
de afastamento do local de convivência com a ofendida; distanciamento da ofendida
(100 metros), e de proibição de com ela manter contato.
Fundamentos legais: art. 319, I, IV e 321 do CPP; art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219858-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2596
9
22, II e III, “a” e “b” , da Lei 11.340/06.
Comunique-se para cumprimento, com expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.
XISTO RANGEL
RELATOR